Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-44.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PORTABILIDADE DE DÍVIDA. INTERMEDIADORA. CONTATO TELEFÔNICO. FRAUDE. BOLETO. DISCREPÂNCIA DE INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acreditando ter sido contatada por funcionária da Intermediadora Financeira e seguindo suas instruções, a autora/apelante realizou pagamento de boleto em benefício de terceiro. 1.1. Hipótese em que a consumidora não se houve com diligência, pagamento realizado mesmo com informações discrepantes daquelas insertas em alegado acordo firmado com Intermediadora Financeira e mesmo com alerta do Banco credor, o que define culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3o, II, CDC).
2. Recurso conhecido e desprovido.